Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o fim de obter informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para a localização de imóveis irregulares em nome da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, o exequente não demonstra prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor. Assim, torna-se prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF.
4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte executada/agravada. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.